Tribunal: TJDFT
Processo: 0737142-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com extrema violência, por motivo torpe, em decorrência de dívida de drogas e ainda ocorreu em praça pública (quadra de esportes).
3. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.